Tribunal: STM
Processo: 7000452-97.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000452-97.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: THIAGO DA SILVA FOLLY, RODRIGO VIANA PEREIRA, CESAR REIS DE
BARROS, ALEXANDRE RAMOS NASCIMENTO
ADVOGADO: FHABIO FAIAL CORRÊA (OAB: RJ214458)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, Vice-Presidente, na ausência ocasional do Ministro Presidente, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e negou
provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para manter
inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, e o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2021 00:00:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2168ef5345
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000452-97.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: ALEXANDRE RAMOS NASCIMENTO, Civil;
CESAR REIS DE BARROS, Civil;
RODRIGO VIANA PEREIRA, Civil; e
THIAGO DA SILVA FOLLY, Civil.
ADVOGADOS: Dr. FHABIO FAIAL CORRÊA, OAB/RJ 214458, e
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA. APELAÇÃO. MPM. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO. INSTAURAÇÃO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PRONÚNCIA. CRIME
PRATICADO CONTRA MILITARES DA FORÇA DE PACIFICAÇÃO. ACUSADOS
COM INFLUÊNCIA SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA
DESCONHECIDA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO NÃO APLICADA.
1. Considerando a Sentença a quo ser absolutória, em face da ausência de
indícios quanto à autoria do delito, inviável a instauração do Tribunal do
Júri, pois o procedimento não está concluído por ausência da fase da
Pronúncia.
2. Incabível a Teoria do Domínio do Fato, por suposta influência exercida
pelos agentes sobre organização criminosa, por absoluta ausência de
provas da autoria delitiva mediata ou imediata.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Vice-Presidente, na
ausência ocasional do Ministro Presidente, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para
manter inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 1º de junho de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, insurgindo-se contra a Sentença monocrática
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 30 de janeiro de 2020, que julgou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2021 00:00:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2168ef5345
improcedente a Denúncia e absolveu os civis ALEXANDRE RAMOS NASCIMENTO, CESAR REIS DE BARROS,
DIEGO DUARTE DE OLIVEIRA, RODRIGO VIANA PEREIRA e THIAGO DA SILVA FOLLY dos crimes previstos no art.
205, § 2º, incisos IV e V (uma vez), art. 205, § 2º, incisos IV e V (por treze vezes), c/c o art. 30, inciso II, na
forma do art. 79, todos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
O MPM não recorreu no tocante à absolvição do civil DIEGO DUARTE DE OLIVEIRA.
A Ação Penal Militar teve por base o Inquérito Policial Militar nº 60-98.2015.7.01.0301, instaurado pelo
Comando Militar do Leste, por meio da Portaria nº 011-Asse Ap As Jurd/CML, com o objetivo de apurar as
circunstâncias que envolveram o homicídio do Cb MICHEL AUGUSTO MIKAMI.
A Denúncia (evento 1 - APM 60-98.2015.7.01.0301), oferecida em 17 de novembro de 2015 e recebida no dia
1º de dezembro de 2015 (evento 2 - REC_DENUNCIA - APM 60-98.2015.7.01.0301), narra, em essência, que:
(...) No dia 28 de novembro de 2014, especificamente no período da tarde, militares da Força
de Pacificação da Maré realizavam patrulhamento a pé na Vila Pinheiro, no entorno do Morro
dos Macacos, quando receberam ordem do Comandante da Companhia para apoiar o 2°
Pelotão que se encontrava detido por fogos de traficantes na Via B1, entre as Travessas 32 e
38.
Antes de ter contato com o 2° Pelotão, quando se deslocavam pela Via B1, ao passar pelo
cruzamento com a Via C10, o 1° Pelotão sofreu uma emboscada de traficantes, que efetuaram
disparos oriundos da Via C10.
O primeiro disparo atingiu o CB MICHEL AUGUSTO MIKAMI na cabeça, causando o óbito do
militar e evidenciando a utilização de emboscada para cometer o homicídio, como destaca as
informações de diligências investigatórias fornecidas pelo Comandante do Comando Militar do
Leste (Fls. 417/ 423), bem como os depoimentos dos militares abaixo arrolados.
Em face das diligências investigatórias citadas acima, foi possível apurar as características da
organização criminosa atuante na área, não havendo dúvidas quanto a autoria da emboscada,
e, consequentemente óbito do militar.
Em suma, a Comunidade da Vila Pinheiros através no conjunto de favelas da Maré está
compreendida entre as que estão sob o domínio da facção criminosa Terceiro Comando Puro
(TCP), chefiada por TIAGO DA SILVA FOLLY, vulgo 'TH' (Gerente Geral), cuja função é chefiar,
coordenar, emitir ordens, fiscalizar as ações da organização criminosa em todas as
comunidades que pertençam a facção.
Em cada comunidade há um líder que segue fielmente as ordens do Gerente Geral sob pena da
perda do cargo ou demais sanções, conforme regula a própria organização criminosa.
Destacam-se: RODRIGO VIANA PEREIRA, vulgo 'TRAVESSO' ou 'BÁLAQUE', gerente da Vila
Pinheiros; ALEXANDRE RAMOS DO NASCIMENTO, vulgo 'PESCADOR, gerente da Vila João e
Conjunto Esperança; ERNANI DE SOUZA FRANCISCO, vulgo 'BOLDINHO' ou 'MOFO', gerente
Baixa do Sapateiro; DIEGO DUARTE DE OLIVEIRA, vulgo 'RED BULL', gerente da Maconha na
Baixa do Sapateiro; CÉSAR REIS DE BARROS, vulgo 'TIPO ASSIM' ou 'COLOMBIANO', gerente do
'pó' na Vila Pinheiros.
Nas comunidades, os Gerentes Locais organizam-se em outras gerências, determinando a seus
subordinados atribuições diversas, como gerência de vendas de vários entorpecentes. Sendo
um gerente para cada tipo de entorpecente, que por sua vez, segue ordens do Gerente Local
além de coordenar, emitir ordens e fiscalizar as ações no âmbito da sua gerência.
Conforme já apurado, no dia 28 de novembro de 2014, por volta das 12:30hs, como era de
costume, o Gerente Geral da TCP convocou uma reunião com os Gerentes Locais na Vila
Pinheiros.
A Vila Pinheiros era a localidade que oferecia maior segurança aos traficantes, além disso a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2021 00:00:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2168ef5345
reunião ocorria nos entroncamentos das vias, possibilitando a fuga dos mesmos em diferentes
direções. Ademais, vários 'olheiros' faziam a segurança do perímetro local da reunião, através
de comunicação por rádios transmissores, possibilitando aos traficantes aviso oportuno em
caso de aproximação da tropa.
Nessa ocasião estavam presentes TIAGO DA SILVA FOLLY, vulgo 'TH', CÉSAR REIS DE BARROS,
vulgo 'TIPO ASSIM', ERNANI DE SOUZA FRANCISCO, vulgo 'BOLDINHO', RODRIGO VIANA
PEREIRA, vulgo 'TRAVESSO', ALEXANDRE RAMOS DO NASCIMENTO, vulgo 'PESCADOR', DIEGO
DUARTE DE OLIVEIRA, vulgo 'RED BULL'.
Ao receberem o alerta de aproximação da tropa, os referidos traficantes, ora denunciados, ao
invés de fugirem, assumiram posições para emboscada. Nesse momento, em comunhão de
ações e desígnios e com animus necandi, os denunciados 'TIPO ASSIM' e 'BOLDINHO' com
auxílio dos denunciados 'TRAVESSO' e 'RED BULL', ocuparam as lajes da Via C10, a qual faz
entroncamento com a Via B1, de onde covardemente 'TIPO ASSIM' efetuou o disparo que
matou o CB MIKAMI, sempre auxiliados pelos demais denunciados que, juntamente com eles
efetuaram diversos disparos de armas de fogo contra a tropa e os ajudaram a fugir.
O Pelotão realizou as ações táticas de reposta à emboscada, respondendo o fogo do APOP e
providenciaram a evacuação do militar atingido, que veio a falecer.
Conforme laudo de balística forense realizado no capacete do soldado atingido (fls. 146/151),
constatou-se que o projétil (encrustado no próprio capacete do militar), era de calibre 7,62 x 39
mm, compatível, entre outros, com o fuzil AK 47 de origem russa, utilizados pelos denunciados,
conforme levantamento fotográfico acostado aos autos, e incompatível com o armamento
utilizado pelas Forças Armadas Brasileiras.
Dessa forma, fica constatada a autoria da ação delitiva pelos acusados, tendo em vista as
diversas denúncias realizadas ao Disque Denúncia, Disque Pacificação e principalmente
através das informações de acesso restrito e resultados das diligências investigatórias
fornecidas pelo Comandante Militar do Leste (Fls. 416/423), todas corroboradas pelos
depoimentos das vítimas, sendo evidente a utilização do efeito surpresa através da emboscada
o que tornou impossível a defesa da vítima.
Certo é que a conduta dos acusados também é qualificada pelo motivo torpe consistente na
vontade de repelir a ação da tropa militar, bem como para assegurar a execução, a
impunidade e a vantagem do crime de tráfico de entorpecentes que praticavam naquele local.
Subsumindo-se, pois, a conduta dos agentes ao contido no art. 205, §2°, incisos IV e V, e art.
205, §2°, IV e V, 13 (treze) vezes combinado com o art. 30, li, na forma do art. 79, todos do
CPM, requer o Ministério Público Militar, uma vez autuada e recebida a presente exordial
acusatória, a citação dos mesmos para início da instrução criminal e, ao final, a condenação do
acusado, ouvindo-se as vítimas a seguir arroladas. (...)
Foram ouvidos, por meio de Carta Precatória, os Ofendidos Cel IURI ROBERTO MARTINS MELLO, Ten MARCUS
VINICIUS MIGUELETE OLIVEIRA, Sgt FÁBIO REIS DA ROSA DE OLIVEIRA, Sgt CARLOS ALBERTO BARIANI JÚNIOR,
Cb WILLIAN CARLOS TEIXEIRA, Cb EDUARDO AUGUSTO ALVES DOS SANTOS, Cb JOSÉ HENRIQUE DA SILVA
SANTOS, Ex-Cb DALMO ROCHELLE DE JESUS FREITAS, Cb MICHAEL JANDREY LOCATELLI, Sd ADRIANO PATRÍCIO
DOS SANTOS, ex-Sd CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, Sd GEAN CARLOS DE SOUZA MIRANDA e ex-Sd LUAN
DOS SANTOS GARCIA, bem como as testemunhas Ten Cel MARCOS VINÍCIUS SERRENHO DE CARVALHO e Major
VALTER SILVA CRUZ.
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas (evento 21 - APM 60-98.2015.7.01.0301).
A Defesa de RODRIGO VIANA PEREIRA não se manifestou sobre rol de testemunhas (evento 166 - APM 60-
98.2015.7.01.0301).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2021 00:00:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2168ef5345
O Acusado DIEGO DUARTE DE OLIVEIRA foi devidamente qualificado e interrogado. Na oportunidade, declarou
que se encontrava, no dia dos fatos, custodiado no Presídio Tiago Teles, em São Gonçalo/RJ, e que tomou
conhecimento do ocorrido no próprio presídio. Disse que não conhece os outros acusados e que sempre morou
em Bangu (evento 40 - APM 60-98.2015.7.01.0301).
O Acusado RODRIGO VIANA PEREIRA foi qualificado e interrogado, momento no qual, em síntese, disse que a
denúncia não é verdadeira. Relatou que nunca respondeu a inquérito, tampouco teve problemas com a polícia.
Disse que reside na Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré. Aduziu que, no momento, estava trabalhando
em uma gráfica no Salsa e Merengue, na Vila do Pinheiro. Disse que não possui o apelido de "Travesso" ou
"Bálaque" e que desconhece os fatos narrados na Denúncia. Sustentou que não tem envolvimento com tráfico
de drogas, não era o gerente da Vila Pinheiro e tampouco conhece os demais Acusados (evento 191 - APM 60-
98.2015.7.01.0301).
Constam nos autos da APM nº 60-98.2015.7.01.0301, dentre outros, os seguintes documentos merecedores de
destaque:
- Relatório Operacional da Força de Pacificação (evento 2 - APENSO10, fls. 14/46);
- Laudo Pericial nº 67/14 - Balística Forense (evento 2 - APENSO10, fls. 47/52);
- Decisão de Prisão Preventiva dos Denunciados em 30 de janeiro de 2015 (evento 2 - APENSO10, fls. 99/100);
- Laudo de Exame de Corpo de Delito - cadavérico (evento 2 - APENSO11, fls. 127/143);
- Termos de Declaração e Auto de Apreensão de fuzil por militares na comunidade Conjunto Esperança (evento
2 - APENSO12, fls. 230/235);
- Relatório e Solução do IPM (evento 2 - APENSO13, fls. 353/364 e 366/368);
- Laudo de Exame de Confronto de Balística - resultado inconclusivo (evento 2 - APENSO13, fls. 395/399);
- Mandado de Citação de TIAGO DA SILVA FOLLY - não cumprido (evento 2 - DILIGENCIAS2, fls. 470/470v);
- Mandado de Citação de ALEXANDRE RAMOS NASCIMENTO - não cumprido (evento 2 - DILIGENCIAS2, fls.
471/470v);
- Mandado de Citação de CESAR REIS DE BARROS - não cumprido (evento 2 - DILIGENCIAS2, fls. 474/474v);
- Mandado de Citação de RODRIGO VIANA PEREIRA - não cumprido (evento 2 - DILIGENCIAS2, fls. 475/475v);
- Publicação no DJe de Editais de Citações (evento 2 - DILIGENCIAS2, fls. 492/497);
- Ofício SEAP/CEDI Nº 062/2016, da Secretaria de Administração Penitenciária, informando que DIEGO DUARTE
DE OLIVEIRA ingressou e permaneceu no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho desde 30 de janeiro de 2015 -
(evento 2 - DILIGENCIAS2, fls. 500/501);
- Mandado de Citação de DIEGO DUARTE DE OLIVEIRA - cumprido (evento 2 - DILIGENCIAS2, fls. 508/509);
- Decisão do Conselho Permanente de Justiça decretando a revelia de ALEXANDRE RAMOS NASCIMENTO,
CESAR REIS DE BARROS, ERNANI DE SOUZA FRANCISCO, RODRIGO VIANA PEREIRA e THIAGO DA SILVA FOLLY
(evento 2 - DEC3, fls. 518/);
- Habeas Corpus nº 127- 86.2016.7.00.0000 - (evento 2 - DILIGENCIAS4, fl. 593);
- Ofício SEAP/CEDI Nº 4009/2016, da Secretaria de Administração Penitenciária, informando que DIEGO DUARTE
DE OLIVEIRA fazia parte do efetivo carcerário entre a data de 27 a 29 de novembro de 2014 - (evento 2 -
DILIGENCIAS4, fls. 615/616);
- Revogação da prisão preventiva de DIEGO DUARTE DE OLIVEIRA (evento 2 - DILIGENCIAS4, fls. 630/632);
- Alvará de Soltura em favor de DIEGO DUARTE DE OLIVEIRA, cumprido em 28 de julho de 2016 (evento 2 -
DILIGENCIAS4, fl. 642);
- Decisão do Juiz Federal Substituto passando a atuar monocraticamente no feito (evento 154);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2021 00:00:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2168ef5345
- Certidão de Óbito de ERNANI DE SOUZA FRANCISCO, falecido em 10 de junho de 2018 (evento 171); e,
- Decisão declarando extinta a punibilidade de ERNANI DE SOUZA FRANCISCO (evento 189).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União nada requereram
(eventos 202 e 204 - APM 60-98.2015.7.01.0301). As Defesas de RODRIGO VIANA PEREIRA e de DIEGO DUARTE
DE OLIVEIRA não se manifestaram (evento 214 - APM 60-98.2015.7.01.0301).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM apresentou suas Alegações Escritas e, à exceção do civil DIEGO DUARTE
DE SOUZA, cuja manifestação foi pela absolvição, manteve o pedido de condenação em relação aos civis
RODRIGO VIANA PEREIRA, THIAGO DA SILVA FOLLY, CESAR REIS DE BARROS e ALEXANDRE RAMOS
NASCIMENTO, pela prática do delito previsto no art. 205, § 2º, incisos IV e V (uma vez), e art. 205, § 2º, incisos
IV e V (treze vezes), combinado com o art. 30, II, na forma do art. 79, todos do CPM (evento 219 - APM 60-
98.2015.7.01.0301).
A Defensoria Pública da União, em Alegações Escritas, atuando em favor dos civis THIAGO DA SILVA FOLLY,
CESAR REIS DE BARROS e ALEXANDRE RAMOS NASCIMENTO requereu a absolvição de seus assistidos, com
fundamento no art. 439, alíneas "c" e "e", do CPPM (evento 238 - APM 60-98.2015.7.01.0301).
Por sua vez, a Defesa constituída de RODRIGO VIANA PEREIRA, em Alegações Escritas, sustentou ausência de
indícios suficientes de autoria, para pedir sua absolvição (evento 243 - APM 60-98.2015.7.01.0301);
Por fim, a Defesa constituída de DIEGO DUARTE DE OLIVEIRA, ratificando totalmente as alegações do Ministério
Público Militar, requereu a sua absolvição (evento 252 - APM 60-98.2015.7.01.0301).
Em 30 de janeiro de 2020, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM proferiu Sentença
monocrática e julgou improcedente a Denúncia, para absolver os civis ALEXANDRE RAMOS NASCIMENTO,
CESAR REIS DE BARROS, DIEGO DUARTE DE OLIVEIRA, RODRIGO VIANA PEREIRA e THIAGO DA SILVA FOLLY,
dos crimes previstos no art. 205, § 2º, incisos IV e V (uma vez), art. 205, § 2º, incisos IV e V (por três vezes), c/c
o art. 30, inciso II, na forma do art. 79, todos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (evento 277 -
APM 60-98.2015.7.01.0301).
A Sentença foi publicada na mesma data.
O MPM foi intimado da Sentença absolutória em 4 de fevereiro de 2020 e interpôs, na mesma data, o
presente Recurso de Apelação em relação aos denunciados RODRIGO VIANA PEREIRA, THIAGO DA SILVA FOLLY,
CESAR REIS DE BARROS e ALEXANDRE RAMOS NASCIMENTO (evento 293 - APM 60-98.2015.7.01.0301).
Consoante Certidão acostada aos autos (evento 298 - APM 60-98.2015.7.01.0301), o prazo transcorreu in
albis sem que houvesse manifestação do MPM em relação ao civil DIEGO DUARTE DE OLIVEIRA.
As Defesas de todos os Réus foram devidamente intimadas e deixaram de recorrer.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar pugna pela reforma da Sentença para condenar os civis RODRIGO
VIANA PEREIRA, THIAGO DA SILVA FOLLY, CESAR REIS DE BARROS e ALEXANDRE RAMOS NASCIMENTO pela
prática do delito previsto no art. 205, § 2º, incisos IV e V (uma vez), e art. 205, § 2º, incisos IV e V (treze vezes),
combinado com o art. 30, II, na forma do art. 79, todos do CPM. Para tanto, alega que todos os Apelados são
chefes da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) e detinham hierarquia superior e domínio do
fato sobre os integrantes dessa facção criminosa, que praticaram o homicídio do Cb MICHEL AUGUSTO MIKAMI
(evento 1 - 1-RAZAPELA).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União, atuando em favor dos civis THIAGO DA SILVA FOLLY, CESAR
REIS DE BARROS e ALEXANDRE RAMOS NASCIMENTO requereu o não provimento do Apelo ministerial para
manter a Sentença absolutória (evento 1 - 2-CONTRAZ).
A Defesa constituída de RODRIGO VIANA PEREIRA, em Contrarrazões, pugnou pela manutenção da Sentença
absolutória em face da imperiosa e consistente falta de provas da autoria do crime (evento 1 - 3-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, opinou, preliminarmente, pela anulação da Sentença monocrática para que seja instaurado

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2021 00:00:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2168ef5345
o processo do Júri para o julgamento dos Réus. No mérito, pugnou pela procedência do Recurso para condenar
os Acusados como mandantes do crime de homicídio, aplicando-lhes as agravantes e as qualificadoras
correspondentes. Ao final, requereu o enfrentamento da preliminar à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d",
da Constituição Federal de 1988.
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, insurgindo-se contra a Sentença monocrática
proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM, de 30 de janeiro de 2020, que absolveu os civis ALEXANDRE
RAMOS NASCIMENTO, CESAR REIS DE BARROS, RODRIGO VIANA PEREIRA e THIAGO DA SILVA FOLLY, dos
crimes previstos no art. 205, § 2º, incisos IV e V (uma vez), art. 205, § 2º, incisos IV e V (por três vezes), c/c o
art. 30, inciso II, na forma do art. 79, todos do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Nos termos da Denúncia, no dia 28 de novembro de 2014, militares da Força de Pacificação da Maré sofreram
uma emboscada de traficantes daquela localidade, os quais efetuaram diversos disparos de arma de fogo,
sendo que um atingiu a cabeça do Cb MICHEL AUGUSTO MIKAMI, causando-lhe o óbito.
Após diversas diligências investigatórias promovidas pelo núcleo de inteligência das Forças Armadas, o
Ministério Público Militar denunciou os chefes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atuam
naquela região. Nesse passo, foram denunciados THIAGO DA SILVA FOLLY, vulgo "TH", RODRIGO VIANA
PEREIRA, vulgo "TRAVESSO" ou "BÁLAQUE", ALEXANDRE RAMOS NASCIMENTO, vulgo "PESCADOR", ERNANI DE
SOUZA FRANCISCO, "BOLDINHO" ou "MOFO", DIEGO DUARTE DE OLIVEIRA, vulgo "RED BULL", e CÉSAR REIS DE
BARROS, vulgo "TIPO ASSIM" ou "COLOMBIANO".
Em suas Razões recursais, o Ministério Público Militar pugna pela reforma da Sentença, para condenar os civis
RODRIGO VIANA PEREIRA, THIAGO DA SILVA FOLLY, CESAR REIS DE BARROS e ALEXANDRE RAMOS
NASCIMENTO como incursos nos delitos previstos nos arts. 205, § 2º, incisos IV e V (uma vez), 205, § 2º, incisos
IV e V (por três vezes), c/c o art. 30, inciso II, na forma do art. 79, todos do CPM, sob a alegação de que todos
os Apelados são chefes da organização criminosa TCP e detinham hierarquia superior e domínio do fato sobre
os seus integrantes, os quais praticaram o homicídio do Cb MIKAMI.
Inicialmente, passo à análise da tese trazida ao debate pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, o qual pugnou pela instauração do procedimento do Júri para o julgamento
dos Réus, com a anulação da Sentença monocrática proferida pelo Juízo a quo. Requereu, ainda, o
enfrentamento à luz do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal de 1988.
Considerando que a autoria delitiva imediata é o cerne do presente Recurso, a matéria, em que pese ter
sido trazida em sede preliminar, deve ser analisada no mérito, pois com ele encontra-se imbrincada, nos
termos do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, prevê que "quando a preliminar
confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame do mérito".
A despeito de meu entendimento quanto à possibilidade de aplicação do procedimento do Tribunal do Júri na
Justiça Militar da União, considero que, no presente caso, não seria viável a sua implementação, uma vez que a
Sentença a quo foi absolutória em virtude da dúvida quanto à autoria do delito. Vale dizer que o fato apurado
sequer teria ultrapassado a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, ou seja, não haveria
sequer a sentença de pronúncia contra os Acusados, pois entendeu o Juízo a quo não ter sido possível inferir a
provável autoria imediata do crime de homicídio. Portanto, o procedimento não está concluído por ausência de
fase intrínseca - a Pronúncia, o que culminaria com o não encaminhamento do feito para julgamento perante o
Conselho de Sentença.
Por esse motivo, entendo que não caberia, agora, pronunciar os Acusados, estando, pois, ultrapassada a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2021 00:00:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2168ef5345
implementação do procedimento do Júri no presente caso, apesar de, reitero, coadunar com o entendimento
esposado pela PGJM quanto à constitucionalidade do Júri em relação aos crimes dolosos contra a vida (art. 5º,
XXXVIII, "d", CF) que sejam da competência desta Justiça Militar da União.
Como se vê, os Apelados foram denunciados em Primeira Instância pela prática, em tese, das condutas
descritas nos arts. 205, § 2º, IV e V (uma vez), e 205, § 2º, incisos IV e V (por treze vezes, na forma tentada),
tudo do Código Penal Militar. Preveem os dispositivos legais, in verbis:
Art. 205. Matar alguém:
§ 2º Se o homicídio é cometido:
(...)
IV - à traição, de emboscada, com surpresa ou mediante outro recurso insidioso, que dificultou
ou tornou impossível a defesa da vítima;
V - para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;
Pena - reclusão de doze a trinta anos.
Segundo restou apurado, apenas dois Réus foram ouvidos em Juízo, e nada acrescentaram para a elucidação
dos fatos.
DIEGO DUARTE DE OLIVEIRA declarou que se encontrava, no dia dos fatos, custodiado no Presídio Tiago Teles,
em São Gonçalo/RJ, e que tomou conhecimento do ocorrido no próprio presídio.
RODRIGO VIANA PEREIRA negou as imputações e afirmou nunca ter respondido a inquérito. Salientou residir na
Baixa do Sapateiro, no Complexo da Maré. Aduziu que, no momento, estava trabalhando em uma gráfica no
Salsa e Merengue, na Vila do Pinheiro. Negou possuir os apelidos "Travesso" ou "Bálaque". Sustentou não
ter envolvimento com tráfico de drogas, não ser o gerente da Vila Pinheiro e não conhecer os demais
Acusados.
Quanto à materialidade, inexistem dúvidas. O Cb MICHEL AUGUSTO MIKAMI foi atingido na cabeça por um
disparo de arma de fogo durante uma emboscada na comunidade do Complexo da Maré, vindo a falecer,
consoante Laudo de Exame de Corpo de Delito - cadavérico e certidão de óbito (evento 2 - APENSO11, fls.
127/143 - APM 60-98.2015.7.01.0301).
As testemunhas e os Ofendidos foram ouvidos em Juízo, e não identificaram nenhum dos Acusados, não
servindo seus depoimentos, portanto, para se chegar à confirmação da autoria delitiva. Os Ofendidos apenas
ratificaram que os tiros disparados contra a tropa partiram de traficantes daquela região, mas não foi possível
afirmar quem eram os envolvidos na emboscada que resultou na morte do Cb MIKAMI.
Sabe-se que há tempos em que várias unidades da federação vivem o caos, a desordem e o terror
provenientes de organizações criminosas, que impõem suas regras e suas normas de conduta aos integrantes
das comunidades por eles dominadas.
O Estado do Rio de Janeiro, infelizmente, abriga uma gama considerável de grupos criminosos, que atuam em
diversas áreas e comunidades na busca pelo controle do tráfico de drogas. Não é demasiado dizer que em
muitas localidades dominadas pelas facções criminosas tem-se uma verdadeira "guerra civil". Nesses
ambientes, muitas vezes, as autoridades constituídas sequer conseguem penetrar para a promoção da ordem,
o que consolida o alvedrio do poder paralelo.
Justamente em um cenário desses é que se desenrolaram os fatos versados nestes autos e que culminaram
com a morte do CB MICHEL AUGUSTO MIKAMI, que ali se encontrava para cumprir as determinações de um
Decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).
Como visto, o Ministério Público Militar imputa as condutas ora em análise aos Apelados por serem eles os
chefes da organização criminosa atuante no Complexo da Maré, ostentando, assim, domínio e hierarquia
superior sobre os demais membros da facção, que abriram fogo contra os integrantes da patrulha constituída

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2021 00:00:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2168ef5345
por militares do Exército Brasileiro.
Ora, o Poder Judiciário não pode se pautar em suposições. Para que haja condenação, mesmo que se trate de
pessoas ligadas a grupamentos criminosos, deve haver certeza da materialidade e da autoria delitivas. Na falta
ou na dúvida de um desses elementos não há alternativa à absolvição.
Ressalte-se que não se exclui a tese de que os civis RODRIGO VIANA PEREIRA, THIAGO DA SILVA FOLLY, CESAR
REIS DE BARROS e ALEXANDRE RAMOS NASCIMENTO não possam ter sua parcela de participação na conduta
ilícita. Contudo, não se conseguiu comprovar, por nenhum meio de prova, que foram esses indivíduos os
autores dos disparos contra a tropa, a despeito de reconhecer que possam ter influência sobre a organização
criminosa Terceiro Comando Puro.
A Teoria do Domínio do Fato, sistematizada por Claus Roxin e amplamente disseminada na comunidade
jurídica após o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Ação Penal nº 470, conhecida popularmente
como o processo do "Mensalão", não cabe no presente caso. No emblemático caso julgado pelo STF, diversas
testemunhas foram ouvidas e afirmaram que os acusados naquele processo eram os chefes do organograma
delituoso. Portanto, houve um liame entre a conduta e os acusados.
No caso ora em análise, não existe uma única pessoa - testemunha ou ofendido - que indique ter havido uma
ordem ou uma determinação para que os traficantes fizessem a emboscada contra a tropa. Portanto, não há
certeza sequer se o disparo que atingiu a vítima, de fato, tenha partido do grupo criminoso e, mesmo que isso
seja evidente, quem tenha sido o responsável por ele ou pela ordem de disparo. Ou seja, não há autoria
mediata e nem imediata.
Em que pese o relatório de inteligência apontar que os agentes do tráfico provavelmente ajam por ordem de
seus superiores, não há certeza de que, de fato, houve determinação para que fosse implementada a
emboscada dos integrantes da patrulha e o assentimento do evento morte de qualquer um dos militares. A
alegação de "provavelmente" é, por si só, absolutamente insuficiente para respaldar uma condenação penal.
A título de argumentação, trago ao debate acerca da autoria delitiva a situação do civil DIEGO DUARTE DE
OLIVEIRA, também denunciado como um dos supostos autores mediatos do crime, mas que sequer se
encontrava presente naquela região no momento da emboscada contra os militares da Força de Pacificação,
pois ficou provado que, naquele dia, ele estava custodiado no presídio Tiago Teles. Contra esse civil não houve
Recurso do MPM.
Diante da total ausência de provas, torna-se impossível admitir a condenação dos demais Apelados, mesmo
tendo ciência de que são eles agentes importantes na hierarquia da organização criminosa que atua na região
onde se deram os fatos.
Assim, ao proferir a Sentença, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM expôs
os seguintes fundamentos, os quais mantenho em sua integralidade, na forma que se segue:
"efetivamente, trata-se de um caso semelhante a muitos outros que a justiça comum estadual
se depara comumente, na qual crimes são praticados em determinadas comunidades, não
sendo possível apontar o autor imediato, mas sabe-se que nada acontece sem que seja
autorizado ou permitido por aqueles que comandam o tráfico de entorpecentes na região.
Trata-se de um fato notório, por demais conhecido por todos que vivem especialmente na
Cidade do Rio de Janeiro. Aqueles que comandam se escondem e determinam que seus
'subordinados' pratiquem as condutas delituosas, a fim de manterem o domínio e autoridade
naqueles locais. Tal situação assemelha-se à relação hierárquica existente nas instituições
militares, na qual, exceto por um desvio de comportamento de um ou outro 'subordinado',
determinadas condutas, especialmente os de defesa de seus respectivos territórios, são
praticadas por ordem dos chefes do tráfico que, em regra não se expõem no confronto direto
com as forças policiais. Essa é a hipótese dos autos.
Verifica-se que o Cabo Mikami foi atingido por um disparo de arma de fogo durante o confronto

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2021 00:00:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2168ef5345
entre o Exército e traficantes da comunidade da Maré, vindo a falecer conforme laudo de
exame cadavérico anexado as folhas 127/143 e certidão de óbito acostada a folha 05.
Não foi possível identificar o autor dos disparos pelas próprias circunstâncias que envolvem um
conflito em uma comunidade. Evidentemente, torna-se difícil em um confronto envolvendo
diversos militares e traficantes, apontar e conseguir a captura daquele que efetivamente
efetuou o disparo que atingiu a vítima.
O laudo de balística forense anexado as folhas 146/151 concluiu que a vítima foi atingida por
um projetil calibre 7,62 x 39 mm, tendo sido apreendido um fuzil, porém, de acordo com o
laudo de exame de confronto balístico, às folhas 395/399, não foram encontradas com
incidências ou divergências entre a arma analisada e o projetil, sendo inconclusivo o exame.
Desse modo, no curso da instrução criminal não surgiu uma prova nova que pudesse
corroborar o narrado na denúncia.
É possível afirmar que há indícios suficientes que apontam os acusados como chefes do tráfico
do Complexo da Maré, conforme minucioso relatório realizado pela Força Operacional que se
encontra no Apenso 14 do Evento 02.
No entanto, tais indícios não permitem concluir com absoluta certeza, embora seja altamente
provável que os acusados são os autores mediatos do homicídio praticado contra o cabo
Mikami. Como já foi dito, existe uma relação hierárquica no tráfico, e o crime praticado não
configura um 'desvio de conduta dos subordinados', pois atuavam na defesa do território.
Dessa forma, havendo uma ponta de dúvida com relação à participação dos acusados, deve-se
decidir pelo que seja mais favorável a eles, ou seja, a absolvição.".
Conforme bem pontuado na Sentença, vige no direito pátrio o postulado máximo do in dubio pro reo,
consubstanciado no entendimento de que a condenação exige a certeza absoluta, indene de dúvidas, fundada
em dados objetivos, que evidenciem a autoria, a materialidade e a culpabilidade. Ausente um desses requisitos
impõe-se a absolvição.
Somente a prova robusta, somada ao juízo de convencimento do magistrado, é capaz de alicerçar uma
condenação penal. O fato de estimar, supor ou fazer juízo de probabilidade de que os Acusados foram os
autores do fato criminoso, sem que haja a plena certeza de tal assertiva, não gera elementos concretos de
convicção hábeis a sustentar uma condenação.
Nessa toada, considerando todos os documentos produzidos, não há conclusão a se alcançar senão a dúvida
acerca dos delitos de homicídio consumado e de tentativa de homicídio perpetrados contra o Cb MICHEL
AUGUSTO MIKAMI e os demais integrantes da patrulha, respectivamente, circunstância que afasta a tipicidade
das condutas, devendo ser mantido o Decisum absolutório por questão de justiça.
Assim sendo, por tudo que consta nos autos, não merece reparo a Sentença, porquanto se encontra em
perfeita harmonia com o conjunto probatório, devendo ser mantida em seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter
inalterada a Sentença absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.